Tribunal: TJMT
Processo: 0007963-62.2017.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007963-62.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Servidão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (APELADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ: 03.130.160/0001-43 (APELANTE), RAFAEL MARTINS ROCHA - CPF: 060.102.486-98 (ADVOGADO), BRUNO DE ASSIS MARTINS - CPF: 013.760.576-54 (ADVOGADO), BRUNO DE ASSIS MARTINS - CPF: 013.760.576-54 (ADVOGADO), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ: 03.130.160/0001-43 (APELADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (APELANTE), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SERVIDÃO DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA EMPRESA EXECUTADA PROVIDO – RECURSO DO EXEQUENTE PREJUICADO.

Diante da existência de matéria fática controvertida, o julgamento antecipado de procedência do pleito executivo, ainda que parcial, tolhendo da parte demandada o direito de comprovação de suas alegações, acarreta cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0007963-62.2017.8.11.0008

APELANTES:
TABOCAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. E EDER VARGAS NUNES

APELADOS:

EDER VARGAS NUNES E TABOCAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por TABOCAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. e por EDER VARGAS NUNES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada pelo último contra a primeira e NORTE BRASIL – TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (proc. n. 0007963-62.2017.8.11.0008),

exarada nos seguintes termos

“
60.
Ante ao exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os embargos à execução (EE nº 1001345-79.2020.8.11.0008, e EE nº 1000557-31.2021.8.11.0008), extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, e por via reflexa mantenho a Execução Extrajudicial nº 0007963-62.2017.8.11.0008 em regular trâmite, contra
Norte Brasil – Transmissora de Energia S.A.
e
Tabocas Participações Empreendimentos S.A.,
de forma solidária, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), corrigida monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/Lei nº.6.899/81, e, com juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação dos executados/embargantes.

61.
Em razão do princípio da causalidade e ínfima procedência dos embargos
[1]
, condeno as partes Executadas/Embargantes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para ambos os embargos (EE nº 1001345-79.2020.8.11.0008, e EE nº 1000557-31.2021.8.11.0008)”.

TABOCAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que “
não houve nem a designação da audiência conciliatória, muito menos a intimação para que a Apelante especificasse as provas que pretendia produzir, tanto nos autos da Execução, como nos Embargos à Execução opostos por esta Recorrente
”, como anteriormente determinado pelo Juízo.

Afirma, no mérito, que “
o Apelado não comprovou que constituiu em mora a Apelante, sendo que a suposta notificação que teria servido para constituí-la em mora, sequer foi enviada/postada
”, bem como que o termo de compromisso não estabeleceu prazo final para o cumprimento das compensações, de forma que não estaria inadimplente.

Assevera que “
caso tivesse sido oportunizado a Apelante manifestar sobre as provas que pretendia produzir, poderia ter sido requerido a prova pericial, a fim de identificar se a assinatura aposta no documento pertencia ao Apelado, ou mesmo que não chegasse a tanto, requer a designação de AIJ a fim de colher o depoimento pessoal deste para obter eventual confissão
”.

Cita que “
o Apelante não trouxe nenhuma produção antecipada de prova, alegando que o documento (TERMO) não foi cumprido, de forma bastante simplista, contudo se esquece que o título não tem liquidez, certeza e exigibilidade, pois intimamente ligado a diversas condicionantes
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 191324447.

EDER VARGAS NUNES, em suas razões, defende, em síntese, a incidência dos juros de mora e atualização monetária a partir da data do envio da notificação extrajudicial às empresa Apeladas (06/06/2014), bem como a legalidade da aplicação da multa de 20% sobre o valor da prevista no contrato celebrado entre as partes.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos citados.

Contrarrazões – Id. 191324446.

Cuiabá/MT, 29 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por TABOCAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. e por EDER VARGAS NUNES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da
A
ção de Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada pelo último contra a primeira e NORTE BRASIL – TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (proc. n. 0007963-62.2017.8.11.0008).

Trata-se de sentença una referente ao feito executivo n. 0007963-62.2017.8.11.0008, ajuizado por Eder Vargas Nunes (autos principais), e aos Embargos à Execução opostos pelas empresas Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (autos n. 1001345-79.2020.8.11.0008) e Tabocas Participações Empreendimentos S.A. (autos n. 1000557-31.2021.8.11.0008) que, ao final, foram condenadas,

de forma solidária, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Pois bem.

Alega a Apelante TABOCAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., preliminarmente, cerceamento de defesa, por violação ao seu direito de produzir provas.

E razão lhe assiste.

Com efeito, verifica-se que, após ordenar o apensamento/associação entre as três demandas conexas (Id. 191414803 dos autos n. 1000557-31.2021.8.11.0008), determinou o julgador singular a designação de audiência de conciliação, anotando que, após sua realização, e não havendo conciliação, deveriam as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, senão vejamos:

“
15. Após, caso infrutífera a conciliação,
especifiquem as partes
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos,
notadamente de natureza pericial
, justificando sua pertinência, já que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade de sua produção. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para especificação de provas, fluirá a partir da data da aludida audiência
.”

Ocorre que, como indicado nas razões recursais, não houve a designação da audiência conciliatória, tampouco a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo o feito, na sequência, julgado de forma antecipada.

Anota-se que a celeuma versa sobre suposto descumprimento de obrigações contratuais constantes de contrato de cessão de servidão de passagem para instalação de linha de transmissão e termo de compromisso firmado pelas partes, matéria que possui amplo campo para dilação probatória, mormente diante das alegações dissonantes das partes quanto ao adimplementos das obrigações.

Inobstante, como fundamento para chancelar a execução, consignou o Juízo
a quo
que “
inexiste nos autos (EX nº 0007963-62.2017.8.11.0008, EE nº 1001345-79.2020.8.11.0008, e EE nº 1000557-31.2021.8.11.0008), provas suficientes de que as executadas/embargantes adimpliram com a integralidade de suas obrigações
”.

Nesse cenário, considerando as circunstâncias do caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que o julgamento antecipado de procedência do pleito executivo, ainda que parcial, tolhendo da parte demandada o direito de comprovação de suas alegações, acarreta cerceamento de defesa.

Assim, como forma de evitar decisão injusta, devem os autos retornar à origem para a devida instrução, permitindo às partes a comprovação dos fatos alegados.

Sobre o tema colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CONTROVÉRISA ENVOLVENDO ASPECTOS TÉCNICOS – PERTINENCIA DA PROVA PERICIAL POSTULADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA RÉS PREJUDICADO. 1. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda” (STJ, REsp 499.649/PR). 2.
Sendo as alegações de ambas as partes absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos. 3. Cerceamento de defesa configurado, pois houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. (N.U 1007946-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por TABOCAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução, restando prejudicado, como corolário lógico, o apelo interposto por EDER VARGAS NUNES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024